Tribunal: STF
Processo: ARE 1457340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS, CONSIDERADO O MESMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA A CONTAGEM RECÍPROCA DOS SISTEMAS. ENTENDIMENTO DO § 9º DO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTAGEM RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA DECORRENTE DO RPPS CASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA. 



    - Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/1991; c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento. 



    - O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que respaldou a concessão e recebimento de aposentadoria (posteriormente cassada) nesse regime, não pode ser aproveitado para o cômputo de novo benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Vedação disposta no artigo 96, III, da Lei n. 8.213/1991. 



    - Admitir o aproveitamento desse tempo no RGPS para concessão de nova aposentadoria implicaria, na prática, desnaturar a pena de cassação da aposentadoria imposta administrativamente, a acarretar, inclusive, ofensa ao princípio da moralidade (art. 37, caput, da CF). 



    - Inversão da sucumbência. Condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida. 



    - Revogação da tutela provisória anteriormente concedida.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 201, § 9º, da Constituição da República. Sustenta que o tempo de serviço público que deu origem à aposentadoria posteriormente cassada deve ser computado para fins de aposentadoria pelo RGPS. Discorre sobre o direito à contagem recíproca, destacando que não pretende o restabelecimento da aposentadoria cassada, muito menos o deferimento de duas aposentadorias, devendo ser considerado todo o tempo de serviço prestado, a fim de que possa alcançar o benefício ora pleiteado junto ao INSS (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A possibilidade de cassação de aposentadoria de servidor púbico em decorrência de atos ilícitos apurados em regular processo administrativo disciplinar é, há muito, entendimento pacificado no Supremo Tribunal. Mesmo após as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41, afirmou o Plenário que o caráter solidário e contributivo do benefício não afasta a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria. Eis o teor da emenda da ADPF nº 418/DF:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.”



    (ADPF nº 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14/04/2020, p. 30/04/2020).



    5. Aplicada a pena de cassação de aposentadoria a servidor público, e considerando-se a impossibilidade do resgate das contribuições vertidas, tendo em vista o respectivo caráter solidário, não é crível que se possa sustentar, como fez o Colegiado de origem, restar ao ex-servidor apenas o desamparo, o abandono. 



    6. Em verdade, a Constituição da República, a partir do contido no art. 201, § 9º, permite ao interessado pleitear a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, a partir da contagem do tempo de contribuição no Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista a contagem recíproca dos sistemas. Eis o teor do dispositivo mencionado:



    “§ 9º - Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observadas a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.” (grifos acrescidos).



    7. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 



    1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). 



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 



    3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 



    4. Recurso desprovido.”



    (RMS nº 34.499-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j, 11/09/2017, p. 21/09/2017).



    8. No particular, bem andou o Juízo de Primeiro Grau, conforme fundamentos abaixo transcritos:



    “A questão a ser dirimida nos autos, portanto, é se as contribuições vertidas ao RPPS podem ser utilizadas no RGPS, após a aplicação da pena de cassação da aposentadoria do servidor público – que, como mencionado acima, é considerada constitucional.



    Nesse particular, imperioso destacar que o artigo 201, § 9º, da Constituição Federal prevê que “ Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei”. No mesmo sentido da norma constitucional é o teor do artigo 94 da Lei nº 8.213/91. Em nenhum dos casos, vale dizer, há ressalva acerca da hipótese dos autos. 



    A Lei nº 8.213/91, aliás, ao dispor sobre a contagem recíproca de tempo de contribuição (artigo 96), fez inúmeras ressalvas, mas nada mencionou sobre a vedação de servidor apenado com demissão ou cassação de aposentadoria utilizar o seu tempo contributivo junto ao RGPS. 



    Ressalto, por oportuno, que a situação dos autos não se amolda à previsão legal contida no artigo 96, inciso III, da Lei nº 8.213/91 (não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro). Isso porque, conforme se depreende do documento de Id 38940964, a cassação da aposentadoria especial policial concedida no RPPS resultou de transgressões disciplinares que não atingiram a credibilidade do período contributivo, de modo que o tempo utilizado no benefício cassado integra o patrimônio jurídico do autor e continua hígido e com integral aptidão para produzir efeitos previdenciários no RGPS, sem que isso represente cômputo em duplicidade. 



    Nesse sentido, inclusive, houve a regular emissão de CTC – Certidão de Tempo de Contribuição a favor do autor (Id 31223010, p. 38/40), tendo em vista que o período sob comento deixou de estar afetado a algum benefício em manutenção. 



    Importa anotar, por derradeiro, que o Decreto nº 3.048/99, ao regular o tema, além de não ressalvar a hipótese dos autos, expressamente prevê a emissão de CTC ao servidor demitido, nos termos do artigo 130, § 3º, inciso II, sendo certo que a demissão também é uma penalidade, nos termos do artigo 127, inciso III, da Lei nº 8.112/90. 



    A meu ver, portanto, não há qualquer óbice legal que impeça o autor de utilizar referido período de trabalho para fins de concessão de aposentadoria por idade junto ao RGPS.



    (...)



    Assim, considerando o reconhecimento do período comum de 01/01/1996 a 28/08/2016 (Ministério da Justiça e Segurança Pública), somado aos demais períodos comuns reconhecidos administrativamente pelo INSS (Id 31223010, p. 66/67 e 72/73), verifico que o autor, na data em que completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade, em 21/07/2019 (Id 31223010, p. 5), possuía 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de serviço, vertendo um total de 418 (quatrocentos e dezoito) contribuições mensais aos cofres da Previdência Social, conforme tabela abaixo, fazendo jus à concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade.” (e-doc. 8, p. 3-4).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, julgo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator